Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, não contempla a impugnação à penhora, de sorte que esses não são devidos na situação pretendida pela parte agravante. Precedentes.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação por litigância de má-fé.
3. Recurso não provido.